Tribunal: TJMT
Processo: 1033836-45.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033836-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Rosimeire Xavier (APELADO), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA - CPF: 028.026.511-53 (APELANTE), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (ADVOGADO), MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (ASSISTENTE), ROSIMEIRE XAVIER DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO AUTOR APÓS INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVA A SER PRODUZIDA EM JUÍZO – PRECLUSÃO – DANO MORAL – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA – PROVAS DOS AUTOS QUE ISENTA A RÉ DE RESPONSABILIDADE QUANTO À AGRESSÃO FÍSICA – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÂNIME QUANTO AO FATO DE QUE O SOCO PARTIU DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÃO VERBAL – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL – MERO RELATO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE ATAQUE DIRETO AO AUTOR – NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS NO EPISÓDIO – DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO – ABUSO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO – NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS À CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da invariável jurisprudência do STJ, “n
ão há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão” (STJ - 2ª Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 2. Os pressupostos da responsabilidade civil são previstos na lei civil como sendo a existência de conduta, dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), então, à configuração do dano moral indenizável, compete à parte autora apresentar provas de que sofreu um dano diretamente decorreu de uma conduta praticada pela parte ré em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), o que não ocorreu na presente hipótese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº
1033836-45.2017.8.11.0041
– CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1033836-45.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ROSIMEIRE XAVIER DA SILVA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a apreciação do magistrado, o conjunto probatório contradiz e infirma a alegação de que a ré agrediu física ou verbalmente o autor durante o episódio conflituoso discutido nos autos, não tendo sido produzida prova que corroborasse a versão da petição inicial, e agiu a ré em exercício regular do direito de opinião ao relatar posteriormente o caso em suas redes sociais (cf. Id nº 44872517).

O apelante alega que a prova documental apresentada com a petição inicial comprova de modo inequívoco a existência de ato ilícito, dano, autoria e a culpa da apelada, ou seja, todos os elementos necessários a caracterizar a responsabilidade civil e o dever de indenizar, e, por outro lado, argumenta que, caso a conclusão seja de necessidade de outras provas, há de ser reconhecido e declarado o cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide, que o impossibilitou de corroborar as suas alegações com a prova oral a ser produzida em audiência.

Sustenta que juntou aos autos B.O.,
print screen
das manifestações ofensivas da apelada através de rede social, além de fotografias do seu estado após ter sofrido a agressão, conjunto de provas que demonstram que “
foi injustamente agredido pela apelada com um soco no olho no interior de um ônibus de transporte coletivo desta Capital, e que, além da agressão física, também foi agredido verbalmente com palavras de baixo calão
”, episódios que abalaram profundamente o seu psicológico e feriram a sua imagem, honra e, evidentemente, integridade física e psíquica.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja dada procedência ao pedido indenizatório ou, alternativamente, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à instauração da fase instrutória (cf. nº 44830995).

A apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id nº 44872523).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelante em desfavor da apelada, que gira em torno de situação conflitiva envolvendo as partes no interior de transporte público municipal e a repercussão do ocorrido após manifestação da ré em rede social (Facebook) acerca do caso; episódio em que supostamente a ré Rosimeire teria agredido física e verbalmente o autor Odair, motivado pela revolta com a conduta deste ao acariciar a sua filha e outra criança presente no ônibus, ambas menores de idade (8 anos à época dos fatos), sem qualquer autorização ou consentimento das infantes ou das mães.

Na petição inicial, dando a sua versão do ocorrido, o autor/apelante Odair alegou que “
foi agredido pela ré com um soco no olho no interior de um ônibus de transporte coletivo da Capital
(...)
; além da agressão física, também foi agredido verbalmente com palavras de baixo calão, e o mais intrigante foi o motivo alegado pela Ré para justificar tamanha violência contra um idoso, o fato de ele ter acariciado o rosto de uma garotinha que se encontrava próximo no interior do ônibus, um simples gesto de afeto, praticado na presença de inúmeras pessoas
”; complementou, dizendo que, “
não satisfeita, depois, a ré iniciou uma verdadeira campanha de desmoralização através das redes sociais,
(...)
, denegrindo de forma irresponsável a sua imagem perante milhares de pessoas que acessam diariamente o meio de comunicação
” (cf. Id nº 44871484).

Em contestação, a ré/apelada Rosimeire nega incisivamente que desferiu o soco na face do autor ou que o hostilizou verbalmente naquele momento. Sustentou que o boletim de ocorrência indicado pela própria inicial informa que a agressão partiu de terceira pessoa, a outra mãe que teve a filha indevidamente acariciada, asseverando que não há qualquer prova que indique o contrário e nem que permita constatar que incitou ou realizou qualquer ato de violência contra o autor (cf. Id nº 44872506).

Intimados a indicarem o interesse na produção de provas (cf. Id nº 44872515), autor e ré nada positivaram nos autos, permanecendo inerentes (cf. Id nº 44872516), e, então, na sequência, sobreveio sentença de improcedência do pedido.

Registra-se, nesse ponto, que, ante ao silêncio do autor/apelante após a intimação para que indicasse as provas que desejava produzir em Juízo, precluiu a oportunidade de praticar o ato processual, de modo que é, no mínimo, incongruente a alegação de cerceamento de defesa agora, em âmbito recursal, uma vez que a ausência de instrução probatória ocorreu única e exclusivamente pela inércia do próprio autor.

Em relação à matéria, é invariável a orientação jurisprudencial do eg. STJ de que
“
preclui o direito à prova se a parte,

intimada

para

especificar as que pretendia

produzir,

não

se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre

mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
” (STJ - 3ª Turma - AgRg

no

AREsp

645.985/SP,

Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016), e também de que “
não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.
(...)
. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008.
” (STJ - 2ª Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

O exame dos fatos discutidos na lide circunscreve às informações disponíveis nos documentos juntados pelas partes, em específico à dinâmica do ocorrido dentro do ônibus, há os B.O.’s nº 2017.203542 (cf. Id nº 44871488 ou 44871497) e nº 2018.10604 (cf. Id nº 44871498), além do conteúdo constante do
print screen
das postagens do perfil da ré sobre o ocorrido na rede social Facebook (cf. Id nº 44871489).

O B.O. nº 2017.203542, lavrado em 19.06.2017, dia do incidente em questão, a pedido de Laiana Pereira Nunes Alt, contém a seguinte narrativa:

(cf. Id nº 44871497 – Pág. 2)

O B.O. nº 2018.10604, lavrado em 10.01.2018, cerca de seis meses após o episódio, a pedido da ré Rosimeire, traz uma versão complementar à narrativa acima destacada, assim dizendo sobre o ocorrido:

(cf. Id nº 44871498 – Pág. 2)

Não há nos autos B.O. lavrado a pedido do autor e nem qualquer outro documento que exponha sob a ótica propriamente dita do autor, com maior riqueza de detalhes, o acontecimento em apreço, resumindo-se a versão autoral à lacônica narrativa feita na petição inicial, e replicada nas razões recursais, acima parcialmente transcrita, no sentido de que a ré/apelada lhe agrediu com um soco no olho e com palavras de baixo calão após constar que havia realizado inocente contato com a sua filha no interior do ônibus.

Os pressupostos da responsabilidade civil previstos na lei civil são a existência de conduta, de dano, do nexo de causalidade e da culpa em sentido amplo (CC, art. 927); então, à configuração de dano moral indenizável na presente hipótese, competia ao autor demonstrar que há nexo de causalidade entre os danos alegados com uma conduta/ato ilícito praticado pela ré (CC, art. 927), que é caracterizado como ação ou omissão em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187).

Não há nos autos elementos probatórios consistentes a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano à integridade física do autor e a conduta adotada da ré no momento da agressão, primeiro porque a prova dos autos é unânime quanto ao fato de que o golpe recebido pelo autor não partiu (literalmente) do punho da ré Rosimeire, mas sim da passageira Laiana Pereira Nunes Alt, terceira estranha ao processo, mãe da outra criança com quem o autor interagiu no ônibus; depois, porque não há mínimo indicativo de que a ré incitou ou fomentou quaisquer atos de violência, pois, do que consta dos B.O.’s, assim como das postagens do Facebook, após notar o contado do autor com outra criança, a ré simplesmente alertou a mãe, Laiana Alt, que havia um homem interagindo fisicamente com a sua filha sem o devido conhecimento, autorização e/ou supervisão.

E, ainda, na mesma senda, inexistem elementos seguros a confirmar a alegada agressão verbal feita pela ré naquele momento, pois, repito, os dados informativos disponíveis mostram que ela apenas alertou a terceira quanto à conduta inapropriada do autor; é verdade que, ao que tudo indica, o aviso se deu de modo efusivo, conforme se extrai de uma das postagens da ré no Facebook, em que diz que “
fez o barraco
”, o que, contudo, por si só, não denota a existência de um ataque verbal ou de impropérios juridicamente relevantes, até porque não se pode deixar de considerar que eventual exasperação da ré naquele momento seria comportamento esperado e justificável, pois, mesmo sem emitir qualquer juízo de moralidade quanto à conduta específica do autor, há de se convir que, atualmente, em um país que sofre na carne os efeitos daninhos da criminalidade, qualquer cenário hipotético imaginado em que um desconhecido, homem adulto, dentro de um espaço público, resolve fazer contado físico com uma criança desconhecida, sem o prévio conhecimento, consentimento e nem supervisão do adulto responsável, gera, no mínimo, uma situação de desconforto, incomodo e constrangimento, cuja reação inflamada (aqui, refiro-me à manifestação verbal, e não à agressão física) a fim de repelir o desconhecido é medida que não pode ser censurada, afinal, ao fim e ao cabo, independente da intenção com que foi feito o contato, o autor invadiu indevidamente a esfera privada da menor e, reflexamente, de sua mãe, esta que, ante a inusitada e inesperada situação, reagiu imbuída de forte emoção, buscando meio de afastar circunstância que, segundo a sua ótica, representava risco à sua filha.

No que concerne aos comentários publicados pela ré através do perfil do Facebook, depreende-se do seu conteúdo que se cuidou de simples relato do incidente ocorrido no ônibus, obviamente sob a perspectiva subjetiva da ré quanto ao desenrolar dos fatos, e, portanto, nenhum pouco lisonjeiro ao autor, referenciado na narrativa como o “
velho

pedófilo
” que atacou a criança indefesa, o que, apesar da qualificação indiscutivelmente ofensiva, não representou de modo algum um ataque pessoal e doloso dirigido diretamente à pessoa do autor, tanto é que a sua identidade sequer foi mencionada no
post
principal ou nos comentários.

Descarta-se, pois, de imediato, a existência de danos à imagem do autor, eis que não há qualquer signo que possibilite a sua identificação nas postagens na rede social, e, malgrado não se olvide que, para caracterizar dano juridicamente relevante à integridade psíquica de alguém, a violação à dignidade independe de testemunho de terceiro ou do conhecimento social amplo, afinal, ao contrário da agressão física, a ofensa psicológica não deixa sequelas corporais visíveis, ferindo o cabedal axiológico em torno do qual se estrutura a própria personalidade do ofendido, o que, às vezes, machuca mais doidamente do que a lesão provocada por um soco no rosto, o simples relato feito pela ré nas redes sociais não possui o condão de ensejar o nascimento da responsabilidade civil e o dever de indenizar, pois, embora a qualificação tenha sido indiscutivelmente ofensiva, não configurou abuso do direito à livre manifestação da ré ao contar sua versão da história, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito na hipótese.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao
art. 85, §11º, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas pelo apelante, igualmente com a ressalva do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020